Tribunal: TJMT
Processo: 1019123-52.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019123-52.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DRa. MAILA ALETEA ZANATTA CASSIANO OURIVES
PACIENTE(S): ANDERSON JUNIOR AGUERO PINTO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WALISSON DA SILVA CARVALHO contra ato omissivo do Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos de ação penal (N.U 1022703-84.2021.811.0002), por não ter realizado audiência de instrução e julgamento, em tese, por estupro de vulnerável – art. 217-A do CP (ID 106657451).
O impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado preventivamente “há 103 (cento e três) dias”, sem que tenha sido realizada audiência instrução julgamento, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 22.10.2021).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante a “substituição por outra medida cautelar” (ID. 106657451), com documentos (ID 106657490).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo configura-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO